Tribunal: TJMT
Processo: 0001465-48.2019.8.11.0082
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001465-48.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), SERGIO MACHADO TERRA - CPF: 021.366.707-00 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), SERGIO ANTONIO FERRARI FILHO - CPF: 003.330.487-41 (ADVOGADO), TERRA, TAVARES,FERRARI, ELIAS ROSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 21.048.295/0001-46 (APELANTE), SERGIO MACHADO TERRA - CPF: 021.366.707-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), DANIEL DA GAMA VIVIANI - CPF: 299.555.468-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO E PROVEU DA TELEFONICA BRASIL S/A. NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AMBIENTAL - INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR - TELECOMUNICAÇÕES E RADIODIFUSÃO - LIENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS - COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO - TEMAS 1.235 E 919 DO STF - MULTAS - ILEGALIDADE - FUNDAMENTO EM LEI MUNICIPAL QUE AVANÇA SOBRE MATÉRIA PRIVATIVA DA UNIÃO - IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO - DESPROVIMENTO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS - IMPOSSIBILIDADE FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO OU EQUIDADE - TEMA 1076/STJ - RECURSO DA EMPRESA DE TELEFONIA PROVIDO.

1.É inconstitucional a Lei Municipal que legisla sobre licenciamento ambiental para a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular - Estação Rádio Base -, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal) (Tema 1.235 do STF).

2.
“
A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa
”
(Tema 919 do STF)

3. Devem ser anuladas as multas ambientais advindas de fiscalização realizada pelo Município e que estejam amparadas por Lei inconstitucional.

4. Conforme o Tema 1076/STJ, “
(...) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
”.

5. Desprovido o recurso do Município e provido o da operadora de telefonia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de Apelação interpostos pelo
Município de Cuiabá/MT

e pela
Telefônica Brasil S/A
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança n.o 0003240-85.2014.8.11.0046, ajuizada pela
Telefônica Brasil S/A
, julgou procedentes os pedidos da inicial.

Extrai-se dos autos que a

Telefônica Brasil S/A
ajuizou Pedido de Tutela Cautelar Antecedente (id. 124936794, p. 06) em face do
Município de Cuiabá/MT
,
requerendo a suspensão da exigibilidade das multas aplicadas em seu desfavor, no âmbito do processo administrativo n.o 116.638/2018, bem como que a SMADES se abstenha de adotar medidas de caráter coercitivo contra a sua pessoa, como a inscrição dos débitos em dívida ativa, ajuizamento de execução fiscal, dentre outros.

A tutela cautelar foi deferida (id. 40576682, p. 119), enquanto o aditamento à inicial, com o pedido principal da lide aportou no id. 40576682, p. 119.

Em suma, a apelada afirma ser pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviços de telecomunicações, devidamente autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) e, para o regular desenvolvimento de suas atividades, necessita da instalação de estações rádio base (ERB’s), as quais são compostas de equipamentos transmissores (antenas) e da

respectiva infraestrutura (torre/poste) que lhes dá suporte.

Relata que foi surpreendida com a cobrança, pelo Município de Cuiabá, da quantia de R$10.319.065,86 (dez milhões, trezentos e dezenove mil, sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), apontada como devida pela falta de pagamento de taxas decorrentes da expedição de licenças ambientais para instalação de estações rádio base (ERB’s) durante os exercícios de 2013 a 2018.

O pedido principal aportou no id. 124936803.

Na sentença vergastada (id. 115007950, p. 75) o juízo
a quo
concluiu
“(...) pela inaplicabilidade das disposições contidas Lei Complementar Municipal n. 146/2007 - item 07. - [...]”

ao caso vertente, pois não há de se exigir da parte autora
“
(...) o procedimento de licenciamento ambiental nela previsto para a implantação de infraestruturas de suporte para estações rádio base - regulamentado pela Lei Municipal n. 4.952/2007
”
ou mesmo para a instalação e funcionamento de estações de rádio base, pois são autorizados pela
ANATEL
, motivo pelo qual não compete à autora o dever de recolher as taxas relacionadas à licença prévia, de instalação e de operação, previstas na Lei Complementar Municipal n.o 146/2007.

Ainda de acordo com a sentença,
“
(...) não restou demonstrado pela parte requerida MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) fatos geradores que pudessem fundamentar a cobrança das taxas de fiscalização municipal (TFM), de credenciamento (TC) e administrativa de regularização (TAR)” (...)

em face da requerente.

A sentença também aborda a cobrança de supostas infrações administrativas, que ocorreram sem o devido processo legal e observância do contraditório e da ampla defesa sendo, ao final, declarada a ilegalidade do procedimento de licenciamento ambiental de estações rádio base realizado pela parte requerida

com fundamento na Lei Complementar Municipal n.o 146/2007
;
ilegalidade da ação fiscal deflagrada pela parte requerida em face da parte requerente e, por consequência lógica, declarados nulos os atos de cobrança das taxas e das multas por suposta infração administrativa ambiental descritas nos Documentos de Arrecadação Municipal (DAM) constantes nos autos.

O município foi condenado, ainda, em obrigação de fazer,
“(...) consistente no licenciamento da implantação de infraestrutura de suporte para estações rádio base operadas pela parte requerente
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, prestadora de serviços de telecomunicações, observando-se o disposto na Lei Municipal n. 4.952/2007 (...)
”.

Foram interpostos Embargos de Declaração da sentença (id. 124936841), julgados parcialmente procedentes para
“(...)
CONDENAR
a parte requerida
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
nas obrigações de não fazer, consubstanciadas na abstenção de oferecer qualquer embaraço à instalação, ampliação, operação e funcionamento das Estações Rádio Base operadas pela requerente, pois sujeitas à licença prévia da Agência Nacional de Telecomunicações
(ANATEL)
, bem assim na abstenção de promover novas autuações ou aplicar multas em razão de suposta falta de licenciamento ambiental com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 146/2007 (Institui e disciplina o processo de licenciamento e avaliação de impacto ambiental, dispõe sobre as sanções administrativas ambientais) (...).
”
.

Nas razões do seu recurso (id. 124936846), o primeiro Apelante discorre que dispõe do poder-dever de polícia a fim de restringir interesse ou liberdade, bem como, para disciplinar a prática ou abstenção de determinado ato, em razão do interesse público, motivo pelo qual editou a Lei Complementar n.o 146/2007, que regulamenta o processo de licenciamento e avaliação de impacto ambiental e dispõe a respeito das sanções administrativas ambientais e outras providências.

Nega que tenha violado qualquer garantia constitucional da Apelada, pois teria se limitado a zelar pelo cumprimento da legislação vigente, no que diz respeito a fiscalizar a implantação das infraestruturas de suporte para Estações Rádio Base, citando jurisprudência oriunda do STF e TJMG, que dariam suporte à sua pretensão, além de pleitear a redução da verba honorária para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A
Telefônica Brasil S/A, que
também recorreu da sentença, postulando pela reforma da parte que fixou os honorários de sucumbência por equidade, defende a impossibilidade de fixação dos honorários dessa forma, por não se tratar de causa de proveito econômico inestimável ou irrisório, e, muito menos, de valor muito baixo da causa.

Contrarrazões da Apelada
Telefônica Brasil S/A
ao recurso interposto pelo Município em id. 124936855, defendendo a manutenção da sentença, pois,
“(...) diante de todo o minucioso regramento estampado na Lei Geral de Telecomunicações e na Lei Geral de Antenas (Leis Federais n. 9.472/97 e 13.116/15), o c. Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que Estados e Municípios não dispõem de competência para legislar sobre a matéria, devendo prevalecer as normas editadas pela União Federal”
.

Arrazoa, afirmando que a competência para legislar sobre telecomunicações é privativa da União, citando os julgados das ADI 3.110 e da ADPF 731, em 2020, pelo STF, que teriam encerrado, definitivamente, a pretensão municipal em regular a matéria, pois estes entes municipais não podem estabelecer regras próprias para a instalação e operação das Estações Rádio Base, ainda que sob o pretexto de proteger o meio ambiente ou a saúde da população.

Destaca, por fim, que os precedentes mencionados na peça recursal do município são anteriores ao julgamento da ADI 3.110 e da ADPF 731, motivo pelo qual não são aplicáveis ao caso. Sobre a redução dos honorários, refere a impossibilidade de sua fixação por equidade.

Contrarrazões do Apelado
Município de Cuiabá

no id.

124936860 na Apelação interposta pela
Telefônica Brasil S/A,

arguindo que os honorários fixados na sentença remuneraram, de forma bem elevada, o trabalho desenvolvido pela banca de advogados, razão pela qual pede seja negado provimento ao recurso.

Não houve o encaminhamento do feito à Procuradoria Geral da Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

I - Da Apelação interposta pelo Município de Cuiabá

Como relatado, o
Município de Cuiabá
recorreu da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Capital que, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente n.o 0001465-48.2019.8.11.0082, julgou procedente o pedido inicial formulado pela
Telefônica Brasil S/A
,
assim concluindo (id. 124936837):

“(...) 2.1. JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, por conseguinte:

2.1.1. Ratifico os termos da decisão que concedeu a pretensão liminar proferida em 09.12.2019 (Id. 40576682, pág. 119; e 40576685, pág. 01/12). 2.1.2. DECLARO a ilegalidade do procedimento de licenciamento ambiental de estações rádio base realizado pela parte requerida
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 146/2007, bem assim DECLARO a ilegalidade da ação fiscal deflagrada pela parte requerida
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
em face da parte requerente
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, por consequência lógica, DECLARO nulos os atos de cobrança das taxas e das multas por suposta infração administrativa ambiental descritas nos Documentos de Arrecadação Municipal (DAM) constantes nos autos, as quais instruíram as Notificações datadas de 12.12.2018 (Id. 40576679, pág. 02 e 03).

2.1.3. CONDENO a parte requerida
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
na obrigação de fazer, consistente no licenciamento da implantação de infraestrutura de suporte para estações rádio base operadas pela parte requerente
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, prestadora de serviços de telecomunicações, observando-se o disposto na Lei Municipal n. 4.952/2007 (Disciplina a Implantação de Infraestruturas de Suporte e a Instalação de Estações de Telecomunicações no Município de Cuiabá).

Como também relatado, o Apelante aduz, em sua insurgência, que possui Poder de Polícia para a fiscalização do meio ambiente, dentre os quais, aqueles praticados pela Apelada, consistentes na instalação e operação de
Estações Rádio Base destinadas ao serviço de telefonia celular.

Tais argumentos, contudo, não se sustentam, considerando que a competência municipal para fiscalizar esse tipo de atividade já foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento e redação da tese firmada em seu Tema 1235, que assim restou fixada:

“É

inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).”

O
leading case
, afetado por Repercussão Geral e que culminou com a fixação da Tese possui a seguinte ementa:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES.
PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.”

(ARE 1370232 RG, Relator: Ministro Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2022, Processo Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-182 divulg 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022)

No voto proferido, o Min.
Luiz Fux
, relator do julgado, tomou por base decisão da própria Corte acerca da competência privativa da União para legislar sobre o tema, proferida no julgamento da ADI 3.110, cuja ementa é no seguinte sentido:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO.
INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA
.
INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA
.
1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais,
se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. 4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule)
.
6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 7. Ação direta julgada procedente.”

(ADI 3.110, Rel. Min.
Edson Fachin
, Plenário, DJe de 10/6/2020)

É preciso acrescentar que, embora a testa do Tema 1235 e o julgado da ADI 3.110 se refiram, especificamente, à legislação do Município e do Estado de São Paulo,
o cerne da questão envolve entendimento sobre as limitações constitucionais ao direito dos entes federativos em legislar sobre a instalação e operação de Estações de Rádio Base, o que afeta diretamente esta lide onde foi instaurada discussão semelhante
.

E se o município não detém competência para legislar sobre licenciamento ambiental de estações de rádio, também não o tem para o fim de proceder à fiscalização ambiental sobre as atividades da Apelada, relacionadas à instalação e operação das Estações de Rádio Base (ERB), nos termos definidos na ADI 3.110, cabendo essa prerrogativa apenas à ANATEL.

Portanto, fica mantida a sentença, por seus próprios fundamentos, na parte em que declara a ilegalidade da ação fiscal deflagrada pela parte requerida
Município de Cuiabá/MT
em desfavor da Apelada
Telefônica Brasil S/A
.

De consequência, se o Apelante não é competente para a fiscalização, pois inconstitucional a Lei Complementar Municipal n.o 146/2007 na parte que trata do licenciamento ambiental e operação das ERBs, eis que adentra na competência privativa da União (Tema n. 1235 do STF), as multas aplicadas em procedimentos de fiscalização por infração ambiental, relacionadas à instalação e operação das ERBs, também são nulas, pois em afronta à legislação.

Importante consignar que o STF também firmou tese sobre a cobrança de taxas de fiscalização e funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, entendendo ser competência privativa da União, o que demonstra o acerto da sentença, também neste ponto.

Eis o teor da tese firmada no Tema n.o 919/STF:

“A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.”

Desse modo, a sentença objurgada não merece reparos, devendo ser mantida em sua integralidade,
desprovendo-se
o recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá
.

II - Da Apelação interposta pela
Telefônica Brasil S/A

N
a Apelação interposta, a
Telefônica Brasil S/A

pretende a reforma da sentença na parte que fixou os honorários de sucumbência por equidade.

Sobre essa questão levantada, tem-se que o STJ também já firmou tese em sede de Recursos Repetitivos, declarando a impossibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa, ainda que os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, somente sendo admitido que assim ocorra quando - havendo ou não condenação - o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo:

“(...) i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (Tema 1076 do STJ)”

Esta Corte, inclusive, já firmou entendimento sobre o assunto em questão, em consonância com a tese firmada pelo STJ:

“AGRAVO INTERNO - RECURSO ESPECIAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO - SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS - CABIMENTO - ARTIGO 1.030, § 2o, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO - PARADIGMA RESP 1.850.512/SP (TEMA 1.076/STJ) - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO - ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - DECISÃO HÍBRIDA QUE DESAFIA RECURSOS DISTINTOS - PARTE DA DECISÃO QUE NÃO DECIDE COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPUGNAÇÃO PELA VIA DO ARTIGO 1.021 C/C 1.042, § 2o DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça julgou pela sistemática de recursos repetitivos o Tema 1.076/STJ e fixou a seguinte tese: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

2. Nos termos do Tema 1.076, para o arbitramento dos honorários em percentual (art. 85, § 2o, CPC) não há nenhuma diferenciação quanto às espécies de ações, procedimentos ou incidentes processuais, sendo bastante, havendo ou não condenação, que o proveito econômico obtido pelo vencedor não seja inestimável ou irrisório ou que o valor da causa não seja muito baixo.

3. É impositiva a condenação em honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao crédito em sede de recuperação judicial, haja vista a litigiosidade da demanda, devendo o arbitramento ocorrer na forma do § 2o do artigo 85 do CPC.

4. (...).

5. (...).”

(N.U 1021097-61.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Órgão Especial, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)

Desta feita, a conclusão vertida na sentença apelada não se mostra acertada na parte em que fixou os honorários de sucumbência, eis que dissociada do entendimento de cunho vinculativo firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o que importa em
dar provimento
ao recurso de Apelação manejado pela
Telefônica Brasil S/A.

De consequência, a sentença deve ser reformada para a fixação dos honorários advocatícios nos termos previstos no art. 85 do CPC, a estabelecer, no §3o do art. 85, que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários serão fixados na forma prevista em seus incisos.

Para o caso concreto, o valor atribuído à causa foi de R$ 10.319.065,86 (dez milhões trezentos e dezenove mil e sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), correspondente ao valor das multas aplicadas em desfavor da parte e, como a sentença foi conclusiva pelo deferimento dos pedidos formulados pela
Telefônica Brasil S/A
na inicial, houve proveito econômico em benefício da Autora da ação, correspondente ao valor das multas anuladas.

Diante disso, estabeleço os honorários de sucumbência em 5% (cinco por cento) do valor da causa, que corresponde ao proveito econômico obtido pela
Telefônica Brasil S/A
, de acordo com o estatuído no art. 85, § 3o, inciso III, do CPC.

Ao teor de todo o exposto e na medida em que
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS, NEGO PROVIMENTO
à Apelação interposta pelo
Município de Cuiabá/MT
e
PROVEJO
a Apelação interposta pela
Telefônica Brasil S/A.

Considerando que restou provido o recurso manejado pela
Telefônica Brasil S/A
e desprovido o aviado pelo
Município de Cuiabá/MT
,
majoro

os honorários de sucumbência para 6% (seis por cento) do proveito econômico obtido na ação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023